Tribunal: TCU
Processo: 007.940/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 641/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.478/2024-7

Inteiro teor:
Acórdão 2263/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da deliberação constante do item 9.3 do Acórdão 641/2025-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 018.478/2024-7 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 641/2025-TCU-Plenário ; b) informar ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR do presente acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC 018.478/2024- 7), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 007.940/2025-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.